Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-91.2020.8.11.0100
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000608-91.2020.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CIMA AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 35.641.712/0001-74 (APELANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE BRASNORTE (APELADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MARCELLE ANDRESSA DO PRADO - CPF: 098.438.659-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMUNIDADE TRIBURTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. EXCEDENTE DO VALOR DOS IMÓVEIS. TEMA 796/STF. TRIBUTAÇÃO DA DIFERENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença reconhecendo a incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor contábil dos imóveis integralizados ao capital social e seu valor de mercado, em ação anulatória de débito fiscal.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão na análise da imunidade tributária do ITBI prevista no artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal e no artigo 36 do CTN; e (ii) verificar se a exigência do ITBI sobre a diferença entre o valor contábil dos bens integralizados e seu valor de mercado violaria o princípio da imunidade tributária.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não apontam obscuridade, contradição ou omissão, pois todas as teses levantadas foram adequadamente apreciadas no acórdão recorrido, que observou os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis ao ITBI.

4.
A jurisprudência reafirma que a imunidade tributária sobre o ITBI é limitada ao valor integralizado como capital social, incidindo o tributo sobre o valor excedente, caso presente.

5.
A decisão colegiada alinha-se ao entendimento do STF (Tema 796), não verificando qualquer vício embargável. A ausência de nova apreciação sobre a notificação e o arbitramento de valores pelo fisco não implica em omissão.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A imunidade tributária do ITBI na integralização de capital social abrange apenas o valor correspondente ao capital integralizado, podendo haver tributação sobre valores excedentes."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CTN, arts. 36, I e II, e 37; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376 (Tema 796), Plenário, j. 16.06.2021; TJ-MT, Apelação Cível 10005033120228110008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CIMA AGROPECUÁRIA LTDA.
contra acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Depósito, sob o n. 1000608-91.2020.8.11.0100, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE BRASNORTE.
No julgamento, manteve-se a sentença

que reconheceu a incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a diferença entre o valor contábil dos imóveis integralizados ao capital social e o seu valor de mercado.

Inconformada, a embargante alega que a decisão colegiada é omissa, pois não teria analisado adequadamente a imunidade tributária do ITBI, prevista no artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal, bem como no Código Tributário Nacional, artigo 36.

Continua afirmando que há distinção entre o caso em análise e aquele julgado pelo STF no Tema 796, arguindo que a referida tese se restringe a situações em que os imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica não são destinados à integralização do capital, mas sim, à formação de reserva de capital, o que, segundo a embargante, não seria o caso dos autos.

Aduz, ainda, que a exigência do ITBI sobre a diferença entre o valor contábil dos bens integralizados e o seu valor de mercado violaria o princípio da imunidade tributária, uma vez que tal exação não encontraria respaldo normativo. Além disso, sustenta que nção foi aplicado o entendimento fixado no Tema 1113 do STJ.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício constante no acórdão (Id. 264204793).

O Município de Brasnorte apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer vício na decisão embargada e requerendo a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os embargos têm caráter meramente protelatório (Id. 267341775).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CIMA AGROPECUÁRIA LTDA
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Depósito, movida em face do
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
. No recurso, a embargante questiona a exigência do
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)
sobre a diferença entre o valor contábil dos bens integralizados ao seu capital social e seu valor de mercado.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresentar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

A embargante alega omissão na decisão embargada, argumentando que o Tribunal não teria analisado de forma adequada a legislação tributária aplicável ao caso, especialmente o Tema 796/STF. Assevera que a decisão viola a imunidade constitucional do ITBI, além de apresentar contradição interna ao reconhecer a integralização do patrimônio ao capital social e, ao mesmo tempo, determinar a incidência do imposto sobre parte do valor dos imóveis.

Da Suposta Omissão na aplicação da imunidade do ITBI

A embargante sustenta que a decisão não teria analisado adequadamente a imunidade tributária do ITBI prevista no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, em conjunto com o artigo 36, incisos I e II do Código Tributário Nacional.

Importante ressaltar que, com base no referido artigo, não incide ITBI nas transmissões de bens imóveis destinadas a integralização de capital social de pessoa jurídica, vejamos:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; (...)”

O Código Tributário Nacional em seu art. 36, inciso I e II, parágrafo único e art. 37, ratificam tal tese, estabelecendo que:

“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.”

“Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.”

“Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.”

Neste interim, verifica-se que, de fato, não incide o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na transmissão de bens imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica a título de integralização de capital, ressalvada a hipótese de a pessoa jurídica adquirente exercer atividade preponderante de compra e venda de imóveis, locação de bens móveis ou arrendamento mercantil.

No caso concreto, constata-se que a empresa embargante desempenha atividades agropecuárias e agrícolas,
o que afasta a incidência do referido imposto.

Todavia, impõe-se a necessidade de esclarecer se a imunidade tributária abrange integralmente a operação de incorporação ou se pode haver tributação sobre eventual diferença entre o valor do bem incorporado e o capital efetivamente integralizado.

Dos autos, extrai-se que a empresa impetrante realizou a incorporação de quatro imóveis que integram o empreendimento denominado
"
Fazenda São José
"
, registrados sob as matrículas no 2014, 2015, 2016 e 2017 no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT, declarando-os pelo valor total de
R$ 4.823.330,00
(quatro milhões oitocentos e vinte e três mil trezentos e trinta reais).

Em primeiro plano, a isenção do ITBI é devida se observarmos a Cláusula Quinta do Contrato Social, que estabelece a integralização das cotas pelos sócios Gelso Luiz Cima, Siro Ivo Cima e Genor Alberto Cima, com a respectiva atribuição de percentuais de propriedade.

Ocorre que, se o capital social da empresa a ser integralizado corresponde ao valor dos 04 (quatro) imóveis que compõem o empreendimento denominado “Fazenda São José”, no montante de
R$ 4.823.330,00 (quatro milhões oitocentos e vinte e três mil trezentos e trinta reais), este deve ser considerado o limite da isenção. Isso porque o valor que extrapola tal montante é considerado como acréscimo de patrimonial e, portanto, deve ser tributado.

Entretanto, o município de Brasnorte realizou a avaliação dos imóveis com base no “valor de mercado” arbitrando o montante de R$
(R$
9.430.448,41
(nove milhões quatrocentos e trinta mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos).

Diante desse cenário,
há incidência do ITBI sobre o montante de R$ 4.607.118,41 (quatro milhões seiscentos e sete mil cento e dezoito reais e quarenta e um centavos),
que corresponde à diferença entre o valor avaliado pelo ente municipal e o valor atribuído aos imóveis conforme disposto no Contrato Social.

Dessa forma, mais uma vez esclarecemos, sobre qual valor deverá incidir o ITBI, ou seja,
se deve ser fixado sob o valor declarado pela embargante
ou no
valor arbitrado pela administração tributária municipal
, bem como
se a diferença entre esses valores pode ser objeto de tributação
.

O art. 148 do Código Tributário Nacional, autoriza o arbitramento do valor venal pelo fisco municipal, quando as declarações do contribuinte não merecem fé,
cabendo ao sujeito passivo o ônus de afastar tal presunção
.

Cito:

“Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”

Verifica-se que não há qualquer omissão na decisão embargada. O acórdão analisou expressamente a questão da imunidade do ITBI e fundamentou que a não incidência do imposto se restringe ao montante do capital social integralizado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 796.376/SC (Tema no 796), elucidou que a imunidade do ITBI não se aplica ao valor dos bens que excederem o capital social a ser integralizado, cabendo a tributação sobre a diferença entre o valor de mercado e o valor declarado, conforme acima exposto.

Aliás, a própria jurisprudência deste Tribunal também se firmou no sentido de que, quando o valor venal do imóvel supera o montante integralizado, o ITBI deve incidir sobre a diferença.

Nesse sentido, vejamos o entendimento consolidado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 156 , § 2o , I, DO CPC – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO Conforme disposto no art. 156, § 2o, I, da CF/88 e artigo 37, §§ 1o e 2o do Código Tributário Nacional, não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na incorporação de imóvel ao capital social de empresa adquirente, que não tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
Todavia, é assente a jurisprudência que reconhece que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social da empresa. Nos casos em que o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005033120228110008, Relator: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA - MANDADO DE SEGURANÇA -
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, § 2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – CONCESSÃO DE IMUNIDADE PELO MUNICÍPIO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL
– DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10004016420218110098, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - IMUNIDADE DO ART. 156, § 2o, INC. I, DA CF - ITBI -
INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM APORTE DE CAPITAL - VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL - TEMA 796 DO STF - INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O REMANESCENTE
- DISCUSSÃO ACERCA DA AVALIAÇÃO FISCAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. À luz do artigo 156, § 2o, inc. I, da CF e dos arts. 35 e 36, I, do Código Tributário Nacional, é impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. 2. A imunidade prevista no art. 156, inc. II e § 2o, inc. I, da CF, objetiva incentivar o desenvolvimento e o investimento no setor empresarial, porém,
se o valor ultrapassa o capital social da empresa, isso pode ser entendido como transferência de patrimônio, já que acrescenta ao patrimônio empresarial bens, direitos e obrigações além da contribuição dos sócios, o que desvirtua e desconfigura a razão axiológica da hipótese de imunidade que o legislador constitucional quis prever
. 3. De acordo com a jurisprudência, quando
o valor venal do imóvel for superior à integralização do capital social da empresa, é necessário recolher o imposto sobre a diferença, pois a imunidade prevista no inc. Ido § 2o do art. 156, da CF não abrange o valor dos bens que ultrapassa o limite do capital social a ser integralizado (Tema n.o 796/STF)
. Portanto, a imunidade não é absoluta, permitindo a cobrança do imposto, que deve, contudo, incidir apenas sobre a diferença do valor dos bens que exceda o capital social integralizado. 4. Na ação mandamental não é permitido discutir eventual divergência quanto ao valor da avaliação do imóvel atribuído pela Fazenda para fins de ITBI e o apontado pela parte, por demandar a necessária dilação probatória, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. 5. Recurso de Apelação desprovido.” (TJ-MT - AC: 00136280320198110004, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023) (destaquei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – TEMA 796/STF – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica
. 2. No caso específico, em vista de o valor venal do imóvel ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a referida imunidade tributária, incidindo o ITBI sobre o valor excedente. 3. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.” (TJ-MT 10003502820188110108 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2022) (destaquei)

Desse modo, conclui-se pela legitimidade da cobrança do ITBI sobre o valor que exceder o capital social integralizado, tornando impositiva a manutenção da sentença atacada e o desprovimento do recurso de apelação.

Por outro lado, é importante ressaltar que os embargos de declaração não se destinam ao fim almejado pelo embargante, qual seja, a modificação do julgado, mas apenas à correção de eventuais defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, caso a solução conferida ao litígio não seja a mais favorável ao embargante, a mera discordância com o julgamento não justifica a interposição de embargos declaratórios sem a demonstração de vícios no decisum aptos a ensejar sua modificação pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, uma vez que pode decidir a causa com base nos fundamentos jurídicos necessários para formar seu convencimento, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do juiz não implica a necessidade de abordar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelos litigantes, mas sim que sua decisão esteja devidamente fundamentada no ordenamento jurídico ao qual está vinculado.

Ademais, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara manifeste entendimento sobre a tese jurídica controvertida, o que ocorreu no presente caso.

Por fim,

o Município de Brasnorte requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, sob o argumento de que os embargos seriam manifestamente protelatórios.

A imposição da referida multa exige, contudo, que o recurso seja manifestamente protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO DECISUM OBJURGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
MULTA DO ART. 1026 §2o DO CPC – NÃO CABIMENTO
–
NÃO COMPROVADA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não havendo omissão ou erro material no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo, quando contêm elementos meramente impugnativos.

A imposição da multa do art. 1.026, § 2o do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.”

(N.U 0091052-70.2018.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 19/02/2019) (destaquei)

Assim, diante da inexistência de quaisquer vícios a serem sanados, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, pois não podem, de modo algum, servir para correção ou reexame de prova, tampouco para qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025